Tribunal: STF
Processo: ARE 1368456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO MOVIDA PELA ASDNER. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DNER. EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO DO TÍTULO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Irresignação recursal contra sentença prolatada em sede de embargos à execução, que extinguiu o feito os termos do art. 267, inciso VI, e §3º, do CPC/73, reconhecendo a ilegitimidade ativa da Exequente para executar individualmente o título executivo judicial formado na Ação Ordinária Coletiva nº. 2006.34.006627-7/DF. 2. A Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER), propôs ação coletiva, em desfavor da União Federal e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com o objetivo de que seus filiados aposentados e pensionistas do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagens (DNER) passassem a receber as vantagens pecuniárias do Plano Especial de Cargos do DNIT, criado pela Lei nº 11.171/2005 (Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7). 3. O Supremo Tribunal Federal, através de repercussão geral, no julgamento do RE n. 573.232/SC, pacificou sua jurisprudência no sentido de que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 4. O associado para se considerar representado em juízo por associação deve autorizar expressamente o ajuizamento da ação, constando, inclusive, de relação juntada à inicial. 5. No caso dos autos, não há documentos que comprovem a autorização expressa, de forma individual ou via assembleia geral, para o ajuizamento pela ASDNER da citada ação coletiva, cuja sentença ora se pretende executar. 6. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos XXI e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 573232 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 82), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 28/10/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente